Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-61.2023.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004631-61.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS - CPF: 066.479.621-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Mérito. Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Reforma da decisão desclassificatória. Condenação. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que desclassificou a conduta de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), remetendo os autos ao Juizado Especial Criminal. A decisão
condenou
o réu pel
o delito de
posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003).

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) se é cabível o recurso em sentido estrito contra a decisão desclassificatória;

(
ii
) se a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas
estão presentes para

a condenação do réu nos termos do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

III.
Razões de decidir

3. O recurso em sentido estrito é cabível contra a decisão que desclassifica o delito de tráfico de drogas para consumo pessoal, pois tal decisão possui natureza interlocutória e não se enquadra como sentença definitiva de condenação ou absolvição.

A interposição de apelação seria inadequada e configuraria erro grosseiro, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4
.
Os depoimentos uníssonos dos policiais

e depois elementos probatórios
demonstra
m
que a droga apreendida (duas porções de maconha), juntamente com a balança de precisão,
dichavador
e plástico filme, configura
m
elementos característicos da traficância, afastando a tese de uso pessoal
, pois,

as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico.

IV.
Dispositivo e tese

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
(i) O recurso em sentido estrito é cabível contra decisão interlocutória que desclassifica o crime de tráfico de drogas para posse de droga para consumo pessoal, conforme art. 581, II, do CPP.

(
ii
) A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde do flagrante ato de mercancia, bastando a posse de substância entorpecente com destinação comercial comprovada por elementos concretos e circunstâncias probatórias.

(
iii
) A posse de apetrechos e drogas acondicionadas de forma típica ao tráfico constitui indício suficiente para afastar a aplicação do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 383 e 581, II; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28 e 33; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC 618.970/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público

contra a
decisão

prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca
de
Sorriso
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1004631-61.2023.8.11.0040
,
que
condenou
Guilherme Augusto
Carnezella
Campos
pela prática do delito de posse irregular de arma de fogo
e munições
de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826), à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
; e

desclassificou a conduta
do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
; por conseguinte, declinou a competência para julgamento
da aludida ação
para o
j
uizado
e
special
c
riminal.

O Ministério Público
,
nas razões recursais que se encontram no ID
242263252
, p
ugna
, preliminarmente, pelo conhecimento deste recurso. E no mérito, pela
reforma do referido
decisum
para que o
recorrido
seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a materialidade e autoria estão demonstradas nestes autos.

Nas contrarrazões constantes no ID 242263274, o apelado postula,
preliminarm
ente

pelo não conhecimento do recurso em sentido estrito
,
e no mérito, o desprovimento do recurso ministerial.

Em sede de juízo de retratação exteriorizado no ID
242263256
, o
magistrado
manteve o aludido decisum por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
251547173
,
manifestou-se
,
pelo provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial

acusatória
vista no ID
242263155
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 31 de março de 2023, por volta das 06h00m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Júlia Lopes de Almeida, casa 09, quadra 03, Bairro Pinheiros III, na cidade de Sorriso/MT,
GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS
:
a)
guardava

e
tinha em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente (duas porções médias de maconha)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de apreensão e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente); e
b)

possuía
armas de fogo (um revólver calibre .38 e uma pistola calibre 9mm) e munições (dezenove munições calibre 9mm) de uso permitido, aptas a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com as disposições legais e regulamentares (vide exame de caracterização e eficiência de arma de fogo).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Judiciária Civil deslocaram-se à residência de
GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS
para fins de cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar
.

No curso da diligência policial, os agentes da lei lograram êxito em encontrar e apreender, no interior do recinto particular, escondidas no quarto1 de
GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS
,
duas 02 (duas) porções médias de maconha
.

Restou-se apurado que os agentes da lei, durante a busca domiciliar, ainda encontraram, no quarto2 de
GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS
,
02 (duas) armas de fogo (um revólver calibre .38 e uma pistola calibre 9mm) e 19 (dezenove) munições calibre 9mm
.

Compreende-se dos autos que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência de
GUILHERME AUGUSTO CARNEZELLA CAMPOS
, uma balança de precisão e apetrecho para embalagem de droga (dois rolos de papel filme).

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam o denunciado em flagrante delito.

[...]

Destaques no original
.

A autoria e a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido narrado na exordial acusatória estão
demonstradas
e não há insurgência em relação a essa temática.

Consoante consta do relatório, o Ministério Público
postula a reforma da
decisão combatida
para condenar Guilherme Augusto
Carnezella
Campos nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.
11.
343
/2066.

Tem razão o apelante.

No caso em apreciação, verifica-se
, de forma inequívoca,
que houve a apreensão de substâncias entorpecentes em poder do a
pelado
,
tendo em vista a confissão d
e Guilherme
no sentido de que a droga encontrada
pelos policiais
era sua, bem como

das
demais
provas produzidas
durante a instrução processual.

Com efeito, os
agentes públicos
, abaixo nominados, quando foram ouvidos em juízo, foram uníssonos ao afirmar que
cumpriam mandado de busca e apreensão domiciliar na residência
de Guilherme
quando encontraram
substâncias análogas a maconha
no ar
mário do apelado
, bem como constataram a existência de outros
objetos
utilizados para a
traficância
[
uma
balança de precisão,
um
d
ic
havador
e
dois
rolos de plástico filme
]
.

A propósito, veja a transcrição das versões apresentadas, na segunda fase da persecução penal, pelo
policial militar

Cleiton F
rancisco Alves
e
pelo escrivão de polícia

Rodrigo L
opes Lima
:

PM
Cleiton
Francsco
Alves
:
“
[...]

C
hegando em Sorriso a gente recebeu um envelope com o alvo, que a gente iria cumprir esses mandados
, eu e a equipe de
Tabaporã
com uma equipe de uma outra cidade que eu não me recordo o nome.
Deslocamos no endereço já identificado pelos próprios policiais de Sorriso, que nos passou as coordenadas, chegando até lá
foi encontrado o suspeito o qual estaria
com mandado de prisão e busca e apreensão na sua residência, o qual fora arrecadado pela equipe policial uma quantidade de droga, substância an
áloga a maconha, algumas munições de arma de fogo e também foi encontrado debaixo do guarda roupa do acusado, uma pistola e um revólver, calibre 38,
e também ali foi encontrado
lá

balança de precisão, um
dichavador
e foi encaminhado o suspeito e a sua namorada
,
que até então f
ora como
testemunha
dessa operação,
até
a delegacia
ao qual foi lavrado o flagrante delito e cumprido os mandados de prisão.
[...]
”
(
Transcrição retirada da
oitiva da testemunha em juízo
vista no ID
242263204
)

Destacamos.

Escrivão
de Polícia
Rodrigo Lopes Lima
:
“
[...]
Doutor, eu lembro que a gente foi só dar um apoio, né, para a operação da delegacia de Sorriso, aí naquele mesmo dia, ainda de madrugada, nos deram o briefing
lá da operação que o nosso alvo seria o endereço dele. Chegamos no endereço, conforme praxe, chegamos no endereço, identificado todo mundo, tentamos tocar
a casa ninguém atendeu, entramos na casa e após leitura do mandado, passamos a fazer busca pela casa quando então eu não me recordo qual dos
policiais, nós estávamos com uma outra equipe acho
que
de Guarantã do Norte
e mais alguns policiais, e ai
foi localizado algumas
porções
de entorpecentes, papel filme salvo engano, balança de precisão, tudo iss
o
. Estava ele na casa, com o irmão, ele com a namorada em um quarto, no outro quarto estava o irmão dele
e eles foram levados para a delegacia com esses objetos apreendidos até então, inicialmente foram a droga, a balança de precisão
e
esse papel filme, tinha um documento de identidade de um outro rapaz
na casa, além do dele, junto com o documento dele. Aí chegamos na delegacia, durante as entrevistas na delegacia as oitivas a namorada dele que eu não me recordo o nome agora
, ela falou que tinha sim, inicialmente a gente estava buscando as armas e ela falou que tinha sim armas na casa, ela nos levou até a casa e indicou o local onde as armas foram então apreendidas, duas armas de fogo
. (...) Estavam sob o
guarda-roupa
. (...) era uma pistola, acho que
pt
100 e um
revólver
.
[...]
”
(
Transcrição retirada da oitiva da testemunha em juízo vista no ID
242263204
)
Destacamos.

Como é cediço, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos agentes, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

E, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Nesse contexto, não resta dúvida que o fato de o apelado armazenar em sua residência
porções de
entorpecente
s
[duas porções de maconha pesando
29
g
]
e ter apetrechos para fins de preparo das drogas para venda [balança de precisão
,
dichavador
e plástico filme], configuram elementos indicativos do seu envolvimento com o comércio malsão
. Aliás, apenas a título argumentativo, frise que o apelado
foi denunciado por tráfico e associação ao tráfico, sendo, inclusive, condenado
po
r

ambos
os crimes
nos autos da ação penal n.
1004627-24.2023.8.11.0040.
que está em fase
recursal.

Além disso, foram apreendidas pela polícia na residência do apelado
: um revólver calibre 38, uma pistola calibre 9mm, marca Taurus, n. ACL507707
e

18
(
dezoito
) munições de calibre
9mm

em condições de disparo.

A apreensão de entorpecentes e arma de fogo/munições em contexto de tráfico de drogas, com apreensão de petrechos comuns ao delito demonstram a típica atividade de tráfico de drogas; sendo imperioso registrar, outrossim, que se as drogas apreendidas fossem para o próprio consumo do recorrente ele não precisaria utilizar uma balança de precisão para pesá-las, tam
pouco seria necessário embalá-las de forma fracionada.

A propósito, embora a quantidade de droga apreendida seja pequena, na hipótese,
diante da circunstância fática acima relatada,
não se aplica
a

tese fixada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, pois,
a
presunção
de que se trata de mero usuário

é relativa, razão pela qual pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito de mercancia
, como, claramente, aconteceu no caso em discussão
.

A respeito da temática, o Tribu
nal de Justiça do Distrito Federal, igualmente, decidiu que:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA DO RÉU. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. FLAGRANTE. AUTORIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTE STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) se as provas decorrentes do ingresso domiciliar são ou não ilícitas (
ii
) se as provas produzidas são aptas a configurar ou não o crime de tráfico de drogas (
iii
) se cabível a desclassificação para uso de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tese 280), sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 3.1. O crime de tráfico de drogas é permanente e, por isso, o estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga-se a inviolabilidade de domicílio, autorizando-se a entrada policial a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência. 3.2. Havendo fundadas razões que sinalizem a ocorrência de crime, e uma vez evidenciada, de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador.

4. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 do mesmo regramento. 4.1. Os depoimentos prestados pelas autoridades policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.

5. O Supremo Tribunal Federal, especificamente em relação a substância cannabis sativa, descriminalizou o porte para consumo pessoal, definindo como presunção relativa para o reconhecimento do usuário aquele que, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas da substância em questão ou seis plantas-fêmeas.

6. A presunção é relativa, razão pela qual pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito de mercancia, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido
. Do mesmo modo, a apreensão de quantidades superiores aos limites fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, desde que nos autos haja prova suficiente da condição de usuário.

7. In
casu
, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas corroborada pelos demais elementos dos autos, em especial como os fatos se desenrolaram, obsta a desclassificação e consequentemente o reconhecimento da atipicidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação conhecida, mas desprovida.

(TJDFT, Acórdão 1932485, 0705451-87.2023.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09.10.2024, publicado no
DJe
: 18.10.2024)
.
Destacamos

Da mesma forma, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul consignou que:

APELAÇÃO CRIMINAL.TRÁFICODE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. MÉRITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA FIGURA PRIVILEGIADA DOTRÁFICO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. Compulsando, detalhadamente, os autos, entende-se devidamente comprovada a materialidade do delito pelos Autos de Prisão em Flagrante - em especial pelo Boletim de Ocorrência Policial e pelo Auto de Apreensão -, além do Laudo Pericial do IGP e da prova oral colhida em juízo. Quanto à autoria do delito, tem-se que também está demonstrada na pessoa do réu pela prova oral colhida no curso da instrução, principalmente pelo relato dos policiais ouvidos em juízo. Como se verifica na prova oral colhida, não há que se falar em míngua probatória capaz de levar a absolvição ou a desclassificação para o porte para consumo próprio, haja vista que os elementos presentes no acervo probatório são coerentes e íntegros para confirmar a imputação do delito de tráfico na pessoa do acusado. Nesse sentido, os relatos policiais, são firmes em comprovar que o réu foi flagrado na posse de 18 porções de crack (pesando aproximadamente 3,6g), bem como com R$ 149,75 em dinheiro trocado. Importante referir que esta Câmara Criminal possui entendimento no sentido de recepcionar a validade dos depoimentos policiais como meio de prova, sendo estes, como no caso, convergentes e harmônicos em relatar, na fase judicial, o caso em tela, corroborados pelos elementos de prova carreados aos autos. Sob este prisma, vislumbro que os relatos dos agentes de segurança, apresentam-se de modo muito robusto a explicar e delinear a dinâmica dos fatos e o encontro das drogas apreendidas. Ademais, nada há de sinais que indiquem tendenciosidade ou outra mácula a colocar em dúvida as assertivas dos agentes públicos. Para além, as provas carreadas aos autos não possibilitam concluir que a finalidade das drogas apreendidas fosse tão somente para o consumo próprio, muito pelo contrário. É sabido que o art. 33 da Lei 11.343/06 possui diversos verbos nucleares, razão pela qual o fato de se "transportar", "guardar" ou de "trazer consigo" a droga com intuito comercial, já caracteriza o delito de tráfico. No caso em tela, ainda que seja desnecessário o flagrante do ato de mercancia para a configuração do ilícito, o tipo de droga, o fracionamento e a quantidade de dinheiro em espécie apreendidos com o réu não autorizam a presunção de que a droga se destinaria exclusivamente para o consumo pessoal. Também, não haveria que se falar que as drogas teriam sido enxertadas por terceiros, de forma a contradizer as informações aportadas pelos agentes públicos. Em outras palavras, a possível tese de flagrante forjado não merece prosperar, pois a ação relatada pelos agentes públicos, a toda evidência, reveste-se de legalidade. Quanto à alegada insignificância da conduta do réu por ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado, destaca-se que os delitos previstos na Lei nº 11.346/06 se
tratam
de crimes de perigo abstrato e que, portanto, prescindem da efetiva lesão ao bem jurídico protegido, uma vez que a lesão se configura na própria conduta delitiva. Cumpre referir que a tese da inconstitucionalidade da criminalização pela mera conduta, por suposta ausência de lesividade a bem jurídico ou por importar em punição objetiva foi refutada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que assentou, no julgamento do habeas corpus nº 104.410/RS, que a previsão de tipos penais abstratos, em si, não torna inconstitucional a norma penal incriminadora concebida pelo legislador como eficaz para a tutela do bem jurídico-penal protegido, ainda que se trate de uma proteção difusa como a incolumidade física da coletividade. Por isso, embora os Tribunais Superiores já tenham reconhecido, em casos muito específicos e excepcionais, a possibilidade da aplicação da insignificância para crimes previstos na Lei de Drogas, a regra segue sendo que em se tratando de crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostra-se prescindível qualquer resultado danoso. Nesses casos, para a configuração do ilícito, é necessário apenas que o indivíduo pratique um dos verbos elencados no tipo penal, sendo desarrazoada a alegação defensiva de que a ausência de lesividade da conduta perpetrada pelo réu ensejaria a necessária absolvição por atipicidade material.
Ademais,
embora o STF tenha recentemente enfrentado a temática da atipicidade do porte de drogas para consumo pessoal em relação à maconha no RE 635.659/SP (Tema 506 de repercussão geral), a tese que foi fixada estabeleceu uma presunção relativa de que se trataria de mero usuário de drogas aquela pessoa flagrada com até 40g de maconha, ressaltando que a presunção relativa poderia ser desfeita, mesmo para quantidades inferiores ao limite estabelecido, quando presentes elementos que indicassem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento dos entorpecentes, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, dentre outro
s. Nesse sentido, evidenciou-se nos autos outros elementos como a variedade de drogas apreendidas, assim como sua forma de acondicionamento e as informações policiais para se chegar a uma conclusão afirmativa no que tange a traficância dos entorpecentes apreendidos com o réu.
Logo, considerando todo o cenário fático apresentado, entende-se que a condenação do réu pelo delito de tráfico é medida que se impõe
. Com efeito, tem-se que agiu com acerto o Magistrado de piso ao fixar a pena do réu. Como se verifica, a pena-base foi fixada no mínimo legal, haja vista a ausência de
qualquer circunstâncias judiciais
(art. 59 CP) desfavorável ao réu. A basilar foi tornada pena provisória ante a inexistência de atenuantes e agravantes. Na fase derradeira, foi concedida a minorante do tráfico privilegiado na sua fração máxima ao réu. Assim, agiu com acerto também o Magistrado de piso ao reconhecer a aplicação da figura dotráficoprivilegiado prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu não registra antecedentes criminais, sendo primário, sem quaisquer provas nos autos de que integrem organização criminosa ou se dediquem a atividades com esse fim. A fração arbitrada a
titulo
de diminuição de pena também está adequada ante a pequena quantidade de entorpecentes apreendida com o réu. Desse modo, sem razão a acusação nesse ponto. Assim, mantém-se a pena corporal cominada ao réu, bem como a pena de multa fixada, pois está em patamar proporcional ao fixado a título de pena privativa de liberdade. Eventuais dificuldades no pagamento deverão ser alegadas pelo réu perante o juízo da execução penal. Considerando o quantum de pena fixado, com razão a defesa no que tange a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade disposta no art. 44 do Código Penal. Assim, substituo a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade, e (
ii
) limitação de final de semana. Nesse sentido, destaca-se que a parte do dispositivo do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, a qual vedava a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos para otráficoprivilegiado foi suspensa pela Resolução nº 5 de 15 de fevereiro de 2012 do Senado Federal. Por fim, deixa-se de analisar o pedido de AJG, posto que já fora deferido ao réu no primeiro grau de jurisdição. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO.
(
TJRS, Apelação Criminal, Nº 51050676920218210001, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Rosaura
Marques Borba, Julgado em: 23.09.2024).

Destacamos

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Logo, o pleito condenatório deduzido pelo Ministério Público deve ser acolhido, visto que a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficaram incontestáveis diante do acervo probatório produzido na instrução deste processo, devendo, pois,
Guilherme Augusto
Carnezella
ser condenado nos termos do art. 33 da Lei de Drogas.

Por oportuno, no que concerne à incidência da minorante descrita no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, destaca-se que para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário(a), ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organizações com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Sendo assim, analisando o caso em discussão, conclui-se que o apelante é tecnicamente primário, ostenta bons antecedentes e, neste caderno processual, não existem provas concretas de que ele se dedique a atividades criminosas, nem mesmo que integre organizações com essa finalidade. E, meros indícios, não justificam o afastamento da benesse requerida.

Confirmando o entendimento, esta Corte de Justiça tem entendido que “
Assim, sendo o réu primário, de bons antecedentes, não havendo provas concretas de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização criminosa, o reconhecimento do tráfico privilegiado é
medida
obrigatória, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Por outro lado, a quantidade e natureza da droga, quando não utilizada na primeira fase dosimétrica, pode servir como critério para modulação da fração redutora do tráfico privilegiado (STJ - 893.455/PR, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 28/6/2024).”
(TJMT, N.U 1017787-13.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25.09.2024, publicado no DJE 02.10.2024).

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previst
o no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta

a

Guilherme Augusto
Carnezella
Campos
, da seguinte forma:

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, vejo que que a culpabilidade, enquanto juízo de reprovação da prática delitiva, é normal e inerente ao próprio tipo penal.
Guilherme

pos
s
ui uma condenação no processo n. 1004627-24.2023.8.11.0040
,
entretanto sem

trânsito
em julgado
, motivo pelo qual não constam maus antecedentes
.
Sua conduta social e personalidade não denotam maior negatividade, até pela falta de elementos necessários a valoração desses elementos octogonais. Os motivos do crime, atinentes ao lucro fácil, são imanentes à figura típica do tráfico. As circunstâncias e consequências também não desfavorecem. E o comportamento da vítima é neutro, não influenciando na dosimetria da pena.

Ademais, em observância ao art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza e quantidade das drogas consistentes em duas porções de maconha não chegam a agravar a censura já inerente ao tipo penal, de modo que, não havendo aspectos desabonadores, fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e está presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, contudo, deixo de aplicar esta última em respeito à Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase,
inexistentes causas de aumento
.

No entanto,
conforme dito anteriormente, o apelado faz
jus
ao
reconhecimento do tráfico privilegiado, que deve ser aplicada na fração de 2/3 (dois terços) tendo em vista a pequena quantidade de droga apreendida, readequando, por conseguinte, a pena final ao quantitativo de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Diante da readequação da sanção, fixo o regime aberto para cumprimento da sua pena, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal; e, uma vez cumpridas as condições previstas no art. 44 do referido
Codex
, substituo a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execuções penais, eis que a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos; o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; ele não é reincidente em delito doloso; e a análise conferida às circunstâncias judiciais demonstra a possibilidade da concessão de tal benefício.

Em relação ao concurso de crimes, considerando que os delitos foram cometidos em concurso material (art. 69 do Código Penal), cumulo a pena fixada para o apelado em re
l
ação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n. 10.826), com a pena estabelecida, neste voto, para o crime de tráficos de drogas
privilegiado
,

resultando
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época
d
os fatos; e de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto,
e 1
0 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Posto isso,

acolho
a preliminar arguida pelo Ministério Público
e
conheço o presente recurso
. E, no mérito,

dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
,

para
condenar
Guilherme Augusto
Carnezella
Campos
,

pelo cometimento do crime de tráfico de drogas, à pena de

1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a qual
substituo por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução pena
l
.

Além disso, mantém-se a condenação anterior
ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja pena totalizou em
1 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,

Por fim, determino que
caberá
ao apelado o pagamento das custas e despesas processuais. Com o trânsito em julgado desta decisão, determino a expedição de ofícios aos órgãos competentes e da guia de execução definitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025